Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-36.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000651-36.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS ROCHA HAYNE

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIRÁ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS QUE EXIGEM
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PROCESSO COMPLEXO COM QUATRO RÉUS E CORRÉUS FORAGIDOS. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). TESE AFASTADA. REAVALIAÇÃO
FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM EM 17/03/2026.
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI REPROVÁVEL. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (FALSA IDENTIDADE POLICIAL), EFETUOU APROXIMADAMENTE 25 DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA RESIDÊNCIA OCUPADA
ATINGINDO 3 PESSOAS
. CONTEXTO DE DISPUTA TERRITORIAL ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS (BDM E CV).

PERICULOSIDADE DO AGENTE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor d
e
Maycon Douglas Silva
d
os Santos
, custodiado preventivamente pela suposta prática de tr
iplo

homicídio qualificado na forma tentada
, em concurso material (
artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 69, todos do código penal
). A denúncia imputa ao paciente e a outros três corréus a execução de um atentado mediante emboscada e dissimulação, com o disparo de ao menos
25 tiros
contra residência ocupada pelas vítimas em
I
pirá
/
BA
. O impetrante alega excesso de prazo, nulidade de reconhecimento fotográfico e carência de fundamentação do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: a) a admissibilidade de teses que demandam revolvimento fático-probatório, como a negativa de autoria e a validade do reconhecimento; b) a legalidade e necessidade da manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública; c) a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução e o cumprimento do dever de revisão da prisão (
art
.
316, parágrafo único,
CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de negativa de participação e de vício no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial demandam exame aprofundado de provas, providência incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.
Compete ao juízo da instrução criminal a valoração final dos elementos de convicção, sob o crivo do contraditório.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, extraindo-se a periculosidade social do paciente da
gravidade concreta
da conduta e do
modus operandi

violento e planejado, caracterizado pela dissimulação e pela execução de dezenas de disparos em área residencial urbana
.
Tais circunstâncias evidenciam o risco à paz social e justificam a custódia, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

5. Inexiste excesso de prazo na formação da culpa. A dilação temporal de aproximadamente
170 dias
é justificada pela
complexidade do feito
, que envolve
pluralidade de réus
(quatro) e a necessidade de diligências contínuas para a citação de corréus foragidos do distrito da culpa
.
Aplicação do
princípio da razoabilidade
.

6. O juízo de origem observou o dever de revisão periódica da necessidade da prisão, tendo proferido decisão fundamentada em
17 de março de 2026
, o que afasta a tese de desídia judicial ou violação ao
art
.
316 do
CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem
parcialmente
conhecida e, na extensão conhecida,
denegada
.

8. Tese de julgamento: "1. A via estreita do
habeas corpus

é imprópria para a análise de teses de negativa de autoria e nulidade de reconhecimento que exijam incursão no conjunto fático-probatório. 2. A complexidade da causa, decorrente da pluralidade de réus e da evasão de corréus, justifica o elastério dos prazos processuais à luz do princípio da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo segue em movimentação regular e com revisão periódica da custódia cautelar."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP,
arts
. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP,
arts
. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 1.014.432/SP, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10/12/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 902.712/BA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; STF, RHC 262244
AgR
, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/11/2025; STJ, HC n. 988.050/ES, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/06/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 620.167/PI, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
8000651-36.2026.8.05.9000,
impetrado por
Dr. Matheus Rocha
Hayne
(OAB/BA 76.190)
em favor d
o
paciente
MAYCON DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS
,
contra o alegado constrangimento ilegal
atribuído ao

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
habeas corpus

e, n
a extensão conhecida,
DENEGAR A ORDEM
d
o
writ
,
mantendo a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das
Sessões,
de
de
202
6
.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora